Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712184-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VITORIO APARECIDO FRANZAO, VALDECIDE FRANZAO, RENATA FELIX DE PRAGA, CARLO HYTHER FELIX DOS SANTOS, ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS, WALTRUDES FELIX DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0706135-17.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante e homologou os cálculos elaborados pelo Perito Contábil. O banco agravante, preliminarmente, sustenta a necessidade de suspensão do feito em virtude de decisão proferida no RE n°1.101.937/SP (Tema 1075 do STF), em que fora determinada a suspensão nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, matéria atinente ao presente feito Alega que o Perito Contábil designado pelo Juízo a quo não observou, na elaboração dos cálculos, o abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, razão pela qual não poderia ter sido homologado. Explica que o Código de Defesa do Consumidor não deve incidir na análise da liquidação, pois os planos econômicos que ensejaram a lide e os índices aplicados à cédula de crédito rural são anteriores à vigência da norma, cuja irretroatividade deve ser observada. Defende a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional. Argumenta que, na ação civil pública, houve condenação solidária do agravante com a União e o BACEN, fazendo com que os juros de mora devam ser aplicados pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos do Art. 1o-F da Lei 9.494/97, além de incidirem a partir de sua citação na liquidação de sentença ou, subsidiariamente, da citação na ação coletiva. Aduz que a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, tornando inaplicáveis juros remuneratórios. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos acima relatados. Preparo recolhido (ID 25137420). Intimado a se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis (ID25833746). É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES 1.1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal O banco agravante pretende trazer ao conhecimento deste colendo colegiado, dentre outras, as seguintes matérias: utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; não incidência do Código de Defesa do Consumidor; termo inicial dos juros moratórios e aplicação do Art. 1o-F da Lei 9.494/97 e não incidência de juros remuneratórios na liquidação dos cálculos em análise. O que se verifica, contudo, é que em nenhum momento o agravante levou ao conhecimento do juízo a quo as questões acima mencionadas, conforme se observa na impugnação aos cálculos periciais apresentada nos autos originários pelo banco, nos seguintes termos (ID 78988112): BANCO DO BRASIL S.A., qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS, vem, perante Vossa Excelência, em atendimento ao despacho de fls. , DISCORDAR PARCIALMENTE do laudo apresentado pelo d. perito, nos termos do laudo anexo - ao qual se reporta para evitar mero repetição. Excelência, não pode o Exequente, tampouco seu patrono, combater questões de ordem técnica contábil, pois até o momento não demonstrou aptidão para tal. Ademais, verifica-se que houve devolução de valores parciais decorrentes da Lei Federal nr. 8.088/90 na cédula objeto dos autos e que o Perito Judicial designado não considerou em seus cálculos. Dessa feita, impugna-se parcialmente os cálculos, pedindo a homologação da conta anexa. (destaquei) Na perícia contábil apresentada de forma independente pelo agravante, a conclusão obtida foi mencionada no seguinte tópico: “DAS DEVOLUÇÕES DECORRENTES DA LEI FEDERAL NR. 8.088/90 – ÚNICO REPARO A SER REALIZADO NO LAUDO”, conforme ID 78988112 dos autos originários. Assim, nota-se que o agravante apenas impugnou os cálculos do perito em razão de suposto não abatimento de valores devolvidos previamente aos agravados com fundamento na Lei 8.088/90, em nada se referindo às demais matérias recorridas. Por essa razão, a decisão agravada não discutiu sobre as demais matérias suscitadas. Confira-se (ID 72791326): A parte executada apresenta discordância com os cálculos do perito judicial (IDs 74654443 e 78085265), pugnando pela homologação dos cálculos por si elaborados (ID 78988112). Todavia, havendo divergência entre os cálculos apresentados, tenho que, não demonstrado de forma objetiva o equívoco nos cálculos elaborados pelo “expert” do Juízo, se deve privilegiar os cálculos apresentado pelo perito, eis que equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios lançou luz acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110). Desta feita, não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 74654443 e complemento de ID 78085265, que aponta crédito relativo à Cédula no 89/00463-9 no valor de R$ 61.246,65 (sessenta e um mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) e à Cédula de no 90/00016-1 no valor de R$ 113.314,28 (cento e treze mil trezentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), ambos os valores atualizados até outubro/2020. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição de Segunda Instância, arquivem-se os autos. Consigno que eventual pedido de cumprimento de sentença, deverá observar os requisitos inscritos na Portaria Conjunta no 85 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, considerando a implementação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe. I. (destaquei) Logo, não merece conhecimento, por configurar clara inovação recursal, a análise dos juros moratórios, remuneratórios e correção monetária incidentes no feito, bem como a aplicação do CDC ao caso, especialmente em se tratando de matérias decididas no bojo da ação civil pública da qual se originou a presente liquidação. Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM DE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada. 2. O acórdão foi claro ao consignar que é incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos aclaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Correção, de ofício, do erro material contido no percentual dos honorários advocatícios fixados do apelo. 6. Recurso conhecido e não provido. Corrigido erro material de ofício. (Acórdão 1211139, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FGTS. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. ART. 833, § 2o DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 4o CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1263098, 07102058020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A controvérsia posta nos autos não está atrelada ao julgamento definitivo do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão do feito. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. (...) (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tais matérias, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações de utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; não incidência do Código de Defesa do Consumidor; termo inicial dos juros moratórios e aplicação do Art. 1o-F da Lei 9.494/97 e não incidência de juros remuneratórios na liquidação dos cálculos em análise. 1.2. Preliminar de Ofício – Preclusão Suscito, de ofício, preliminar de coisa julgada. No presente recurso, o banco agravante requer a suspensão do feito em virtude de decisão proferida no RE n°1.101.937/SP (Tema 1075 do STF), em que fora determinada a suspensão nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, matéria atinente ao presente feito. Contudo, a questão referente à suspensão do processo foi analisada pelo juízo a quo, sem que o agravante tenha interposto o competente recurso. Na ocasião, decidiu-se que (ID 87521025): O curso processual do presente feito foi sobrestado em razão de deliberação pelo Col. Supremo Tribunal Federal no julgamento de RE 1.101.937, identificado como Tema 1075, que contempla a Afetação nos seguintes termos: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator." (ID 79906006). Noticia a parte requerente a revogação pelo Relator Ministro Alexandre de Moraes da determinação de suspensão dos feitos em razão do tema afetado (ID 85969228). Intimada, a parte requerida remanesceu silente, conforme certificado ao ID 87488209. Nada obstante a pendência de conclusão de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075), o Eminente Relator Ministro Alexandre de Moraes, revogou a decisão que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Ademais, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, contato que no bojo da PET no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232/DF, o Ministro Jorge Mussi também revogou o efeito suspensivo atribuído ao recurso. Não subsistindo razão para sobrestamento, tenho pelo prosseguimento da presente liquidação provisória. (destaquei) Após pedido de reconsideração, os agravados juntaram aos autos referida decisão do STJ (ID 87989278) que revogou o efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil, motivando a ratificação da decisão de levantamento da suspensão da liquidação em análise (ID 88221750). Não houve recurso interposto em face da referida decisão. Assim, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse contexto, não merece conhecimento o pedido de suspensão do processo. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. 2. MÉRITO No mérito, a única matéria conhecida é a suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo inexistir a probabilidade do direito. O agravante alega não ter havido, nos cálculos periciais, o abatimento das devoluções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90. Sobre a impugnação, o perito contábil ressaltou que a liquidação tem como objeto duas operações (no 89/00463-9 e no 90/00016-1), em relações às quais avaliou as fichas gráficas obtidas do sistema bancário (ID 79769089), nos seguintes termos: (...) Assim, considerando-se que tais demonstrativos são produzidos especialmente para instrução das ações nelas indicadas, entende-se que a aplicação da Lei Federal no 8.088/90 é informação que deve constar dessas “fichas gráficas”. Ocorre que, no caso da operação no 89/00463-9, não só não há indicação no campo de observações de que a referida lei foi nela aplicada, como nenhum dos históricos indicados na impugnação do Réu consta do demonstrativo. Com efeito, o trabalho pericial é realizado a partir da ficha gráfica apresentada pelo próprio Réu, observando todos os lançamentos originais, sendo alterados apenas aqueles que são calculados sobre os saldos anteriores, eis que esses foram alterados em razão da aplicação do percentual de 41,28% no lugar do índice de 84,32%, aplicado originalmente. Nesse contexto, o tema da impugnação do Réu não encontra correspondências na ficha gráfica da operação no 89/00463-9 (ID no 629764580). Em verdade, não se entende a razão do Réu trazer à baila esse tema para essa operação. Mais do que isso, fazendo referência a um outro processo, e reproduzindo excerto do cálculo para a operação no 90/00016-1, que efetivamente teve aplicação da Lei no 8.088/90. Assim, com a devida vênia, não procede a Impugnação do Réu quanto ao contrato no 89/00463-9. A Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. Seu artigo 6o tem a seguinte redação: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. (destaquei) Pela leitura da lei resta claro que a opção pela atualização monetária deveria ser feita pelo mutuário. Ressalto que o texto da lei é claro no sentido de que é uma opção que o mutuário poderia fazer. Desta forma, para que fosse realizado o desconto referente à atualização autorizada pela lei, seria necessário que o banco agravado tivesse juntado aos autos principais documentação demonstrando não só que o mutuário agravante optou pela atualização, como que ela teria sido realizada. Não o tendo feito, incabível o desconto da atualização prevista na Lei 8.088/90. Além disso, os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo – à míngua de provas em contrário – prevalecerem. Assim, não restando indicada qualquer incorreção nos cálculos realizados, conforme evidenciado na ficha gráfica da operação contestada, estes devem prevalecer em relação aos cálculos apresentados pelo banco agravante, uma vez que se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por setor tecnicamente especializado e com isenção. Logo, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela perícia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS. presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Assim sendo, o primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, o que ocorreu no presente caso. 2. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. 3. O trabalho da Contadoria Judicial é realizado justamente do que consta das provas e documentos juntados aos autos, sendo que aquele órgão auxiliar do Juízo se ateve à detida análise realizada junto aos títulos executivos judiciais aos quais se pretendiam executar, mostrando-se corretos os cálculos daquela Contadoria. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para homologar os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. (Acórdão n.1155386, 07137823720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando-se ao exequente a apresentação de planilha atualizada do débito e a indicação de bens passíveis de penhora. 2. Se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, notadamente em face dos esclarecimentos prestados pelo perito, mostram-se em conformidade com o título judicial, correta a decisão homologatória. 3. Além disso, havendo divergência entre a forma de atualização da dívida apontada pela parte e a utilizada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo (art. 149, CPC), esta deve prevalecer em relação àquela, tendo em vista que elaborada com isenção e imparcialidade, mormente se os cálculos foram devidamente detalhados, bem como pontualmente esclarecidas e respondidas as diversas impugnações apresentadas pela executada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1086549, 07169698720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não tendo sido demonstrado qualquer vício ou erro de cálculo no laudo pericial judicial, restando apurado que os cálculos elaborados pelo perito oficial observaram estritamente o disposto no título exequendo, deverão as conclusões da perícia judicial prevalecer sobre o entendimento pessoal apresentado pelas partes. 2. Correta a decisão que homologou os cálculos do perito judicial, pois havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, impõe-se a prevalência daqueles elaborados em sede de perícia judicial, pois realizados com isenção e imparcialidade, bem como em estrita observância dos termos fixados na decisão judicial que instrui o procedimento de satisfação do crédito. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1056549, 07075158320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e preclusão para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e INDEFERIR o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Considerando a apresentação das contrarrazões (ID 25529985), preclusa essa decisão, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 21 de maio de 2021 15:10:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador